Tribunal: TJMT
Processo: 1025453-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025453-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), IP SOLAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.623.783/0001-19 (AGRAVADO), IAN SERGIO DE SOUZA FLORENCIO - CPF: 060.669.471-41 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA PROCESSUAL DO ART. 100, P.U., DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE E APLICOU MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita, em demanda de execução por título executivo extrajudicial, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita e aplicou multa de dez vezes o valor das custas iniciais, com fundamento no art. 100, p.u., do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que aplica multa do art. 100, p.u., do CPC, quando o recurso não se dirige contra o indeferimento da gratuidade da justiça, mas apenas à sanção processual.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, apenas contra decisões que rejeitem o pedido de gratuidade da justiça ou acolham pedido de sua revogação.

4. A insurgência exclusiva contra a multa do art. 100, p.u., do CPC não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível apenas em hipóteses de urgência que tornem inútil o exame da matéria em apelação, o que não ocorre na espécie.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, admitiu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada a urgência, inexistente no caso concreto.

6. Correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita, vedada a ampliação do objeto recursal em agravo interno.
IV. Dispositivo

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A aplicação de multa prevista no art. 100, p.u., do CPC não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrada urgência concreta. 2. É incabível agravo de instrumento quando a insurgência não se dirige contra o indeferimento da gratuidade da justiça, mas apenas à sanção processual aplicada em decorrência de sua negativa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A decisão agravada fundamentou que, embora tenha havido formalmente o indeferimento do pedido de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau, a insurgência recursal não se dirigia propriamente contra essa decisão denegatória do benefício, limitando-se a impugnar exclusivamente a aplicação da multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, a qual não se enquadraria nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o Agravo de Instrumento é cabível na espécie, pois a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita e aplicou multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, inciso V, do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação".

Argumenta que a decisão de primeiro grau, além de indeferir o pedido de justiça gratuita sem oportunizar à parte a comprovação de sua insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, aplicou indevidamente multa por litigância de má-fé, condicionando o recebimento da ação ao pagamento da referida multa.

Menciona precedente da 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em caso idêntico, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1025433-35.2025.8.11.0000.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, conhecendo-se do Agravo de Instrumento e dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres-MT, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (Proc. n° 1000697-57.2025.8.11.0030), ajuizada pela agravante contra IP SOLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e IAN SERGIO DE SOUZA FLORENCIO, indeferiu o pedido de justiça gratuita e aplicou multa de dez vezes o valor das custas iniciais nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando ainda o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento (cf. Id. no 198444687 - autos n° 1000697-57.2025.8.11.0030).

O MM. Juiz a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Vistos. INDEFIRO a gratuidade de justiça, pois se trata de cooperativa reconhecida nacionalmente, com alto giro de capital e responsável por subsidiar parcela considerável da atividade empresarial, inclusive a rural do país. (...) Assim, verifico nítida má-fé da exequente, razão pela qual aplico a multa de dez vezes o valor das custas iniciais, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que será revertida a Fazenda Pública estadual. Intime-se a exequente para recolher o valor acrescido da multa em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

No recurso de agravo de instrumento, a Agravante alega que não houve má-fé em sua conduta, tratando-se de tese jurídica baseada no cooperativismo, e que a aplicação da multa foi indevida por não ter havido deferimento prévio e posterior revogação do benefício, mas sim indeferimento liminar. Requer efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Em sede de decisão monocrática, este relator não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC, fundamentando que a aplicação de multa processual prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando que o Agravo de Instrumento é cabível na espécie, pois a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita e aplicou multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, inciso V, do CPC.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, conforme preceitua o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o agravo de instrumento é via adequada para impugnar decisão que aplica multa com fundamento no art. 100, parágrafo único, do CPC, quando a insurgência recursal se limita exclusivamente a essa questão, sem impugnar o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e aplicou multa com fundamento no art. 100, parágrafo único, do CPC, fundamentando sua decisão na suposta má-fé da parte ao requerer o benefício.

Entretanto, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante limitou-se a impugnar a aplicação da multa, não formulando pedido específico para a concessão da justiça gratuita, o que evidencia que sua insurgência não se dirigia propriamente contra a decisão denegatória do benefício.

A legislação aplicável ao caso estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação" (art. 1.015, V, do CPC). Contudo, a aplicação de multa processual, quando não inserida no contexto de decisão sobre tutela provisória ou outras hipóteses específicas do rol legal, configura questão de natureza incidental que não comporta impugnação autônoma mediante agravo de instrumento.

A doutrina especializada sobre o tema ensina que o rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, admitindo-se sua mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior na apelação.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que "

o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, permitindo-se a interposição do agravo em hipóteses excepcionais, desde que configurada situação de urgência" (N.U 1018415-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Esse entendimento jurisprudencial contraria a tese sustentada pelo agravante, uma vez que não foi demonstrada a urgência que justificaria a mitigação da taxatividade do referido dispositivo legal. Eventual decisão de não recebimento da petição inicial em decorrência do não pagamento da multa aplicada poderá ser adequadamente combatida pelo recurso cabível, momento em que toda a controvérsia sobre a regularidade da aplicação da penalidade será apreciada de forma exauriente e definitiva.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a inadequação da via eleita.

Não se pode admitir que a parte, apenas em sede de agravo interno, amplie o objeto da impugnação para incluir matéria não ventilada no recurso original, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilidade objetiva dos recursos.

A decisão agravada merece ser mantida porque corretamente aplicou o entendimento de que a aplicação de multa processual, quando dissociada do julgamento sobre a concessão ou denegação da justiça gratuita propriamente dita, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre advertir a parte agravante que, tendo sido a questão definitivamente esclarecida por este órgão colegiado, a interposição de novos recursos com idêntico objeto poderá caracterizar litigância de má-fé e ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, que estabelece: "
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
".

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025